Tribunal: TJES
Processo: 0001700-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON CRISTIANO CARMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001700-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON CRISTIANO CARMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP e causa de aumento conforme art. 157, §2º-A, I, do CP. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001700-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON CRISTIANO CARMO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que, no dia 12/01/2018, no bairro Tabuazeiro, Vitória/ES, o denunciado, em unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade da vítima Jonathan Ferreira dos Santos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob argumento de que não há nos autos prova suficiente para a condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24), termos de declaração (fls. 07/12), auto de apreensão (fl. 14), e relatório final de inquérito (fls. 35/36).

A fim de melhor esclarecer os fatos, colaciono o depoimento dos policiais militares e da própria vítima.

“(...); QUE O JONATHAN LOGO APÓS COMEÇOU A PROCURAR INCESSANTEMENTE PELOS INDIVIDUOS E ALGUMAS HORAS APÓS ENCONTROU COM OS SUSPEITOS PROXIMO AO CEMITERIO DE MARUIPE E FOI SEGUINDO UM INDIVIDUO DE CAMISA DE TIME, UM DE CAMISA BRANCA E UMA MULHER ATÉ O BAIRRO SANTA MARTA, ONDE UM DOS INDIVIDUOS SAIU PILOTANDO A MOTO BIZ DE COR ROSA EM DIREÇÃO AO BAIRRO RESISTENCIA E O OUTRO INDIVIDUO, JUNTO COM A MULHER TOMARAM DESTINO IGNORADO NAO SENDO POSSIVEL ALCANÇA-LOS. QUE LOGO EM SEGUIDA O DECLARANTE FORA INFORMADO PELA RP 3607 QUE UM INDIVIDUO DE CAMISA BRANCA,COM UMA MOTO HONDA BIZ DE COR ROSA ENCONTRAVA-SE NA RODOVIA SERAFIM DERENZI EM UM ACIDENTE NO QUAL ESTAVA DESACORDADO E INCONSCIENTE AGUARDANDO O SOCORRO. QUE APÓS ATENDIMENTO PELO SAMU,ESTE INDIVIDUO FOI SOCORRIDO ATÉ O HOSPITAL SÃO LUCAS,ONDE O DECLARANTE LEVOU O SENHOR JONATHAN QUE RECONHECEU O PILOTO DA MOTO SENDO O AUTOR DO ROUBO AO POSTO DE GASOLINA EM TABUAZEIRO NO QUAL FOI VITIMA.DURANTE O ASSALTO; QUE SEGUNDO JONATHAN, FOI LEVADO DELE UM APARELHO CELULAR NOKIA DE COR PRETO E UMA QUANTIA DE R$ 100,00 CEM REAIS EM ESPECIE E MAIS UMA QUANTIA EM DINHEIRO DO FRENTISTA DO POSTO. QUE INFORMA QUE ESTE INDIVIDUO DA MOTO BIZ DE COR ROSA, É SUSPEITO DE PRATICAR ASSALTO AO POSTO MONZA, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA HELENA E AO POSTO DE GASOLINA DO BAIRRO TABUAZEIRO. QUE NO LOCAL DO ACIDENTE FOI RECOLHIDO PELO SAMU NO BOLSO DO SOCORRIDO O DOCUMENTO DA MOTO,HONDA BIZ DE COR ROSA, PLACA OCX8262, EM NOME DE MAYKON CRISTIANO CARMO RIBEIRO E A QUANTIA DE R$ 147,00 CENTO E QUARENTA E SETE REAIS. QUE NO HOSPITAL SÃO LUCAS O SUSPEITO ATE ENTAO NÃO IDENTIFICADO, FOI DEIXADO A CARGO DA RP 3571,POIS O MESMO ENCONTRA-SE ENTUBADO E INCONSCIENTE NÃO SENDO POSSIVEL OBTER QUAISQUER INFORMAÇÕES PESSOAIS DO CONDUZIDO. (...)” (Depoimento do policial militar Thiago Stoco de Castro, em sede policial, às fls. 07/08)

“(...) QUE: informa que estava no posto de gasolina proximo a entrada de tabuazeiro, quando foi abordado por dois individuos em uma motocicleta, o qual rendeu o declarante, mostrando uma arma para o mesmo e exigindo que o declarante entregasse seu celular e dinheiro; que o declarante, com receio de sua vida, entregou seu celular moto g7 e a quantia de cem reais em espécie; que logo após os dois individuos assaltaram ainda o frentista e um outro conhecido do declarante; que após se evadiram do local; que o declarante pode observar com clareza o rosto dos assaltantes, muito embora, estivessem usando capacetes, visto que ficou cara a cara com ambos; que também observou as roupas que usavam, bem como as terísticas da motocicleta utilizada no assalto, tratando de uma honda biz rosa clara, placas OCX 8262; que o declarante acionou a policia militar no mesmo instante repassando todas as informações citadas e, logo após, junto com seu irmão, começaram a fazer buscas incessantes no local para ver se encontrava os individuos que o assaltaram; que após duas horas veio a encontrar os dois individuos e uma mulher; que reconheceu os individuos pela moto e pelas roupas que estavam usando pois eram as mesmas do momento do assalto; que então os individuos perceberam a presença do declarante sendo que um dos individuos junto com uma mulher sairam correndo e o outro individuo montou na moto utilizada no assalto e saiu do local; que o declarante foi em perseguição do motociclista, mas o perdeu de vista; que logo após a policia militar informou ao declarante que o individuo que estava na moto havia sofrido um acidente e estava inconsciente; que o declarante foi até o hospital São Lucas e reconheceu o individuo novamente pelas roupas que estava usando, sendo uma bermuda vermelha com cinza e uma blusa branca, frisa-se, as mesmas do momento do roubo e pelo rosto do individuo; que foi recolhido junto a motocicleta o documento CRLV em nome de MAYCON CRISTIANO CARMO RIBEIRO, sendo que nesta unidade foi mostrado ao declarante a fotografia constante do cadastro civil de tal pessoa, de forma que o declarante não sabe afirmar se trata da mesma pessoa que pilotava a motocicleta, apesar de guardar certa semelhança (...)”. (Depoimento da vítima Jonathan Ferreira dos Santos, às fls. 11/12)

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado era um dos envolvidos que subtraíram, mediante emprego de violência e grave ameaça (arma de fogo), os bens móveis de propriedade da vítima, quais sejam, o telefone celular e quantia em dinheiro.

Faço notar que a vítima observou com clareza o rosto dos indivíduos que o assaltaram, assim como as roupas que usavam e características da motocicleta utilizada no crime, estando Maykon com uma bermuda vermelha e cinza, uma blusa branca, pilotando o veículo “Honda Biz”, de cor rosa claro, circunstâncias estas totalmente compatíveis com o flagrante policial. Ademais, foi devidamente reconhecido, sem sobra de dúvidas, pela vítima.

Sobre o fato de que a vítima, em juízo, não teria sido capaz de indicar o autor do fato, tal acontecimento é de fácil compreensão, uma vez que se passaram cerca de 03 (três) anos dos depoimentos prestados em sede preliminar até aqueles em juízo, ou seja, devido ao extenso lapso temporal entre as declarações, faz-se totalmente compreensível a ocorrência da circunstância analisada.

Diante do exposto e no caso dos presentes autos, dá-se maior valor àquele realizado em sede policial, visto que o fato acabou de ocorrer e está melhor aclarado a vítima do crime.

Desta forma, resta inconteste que o acusado subtraiu o telefone celular e quantia em dinheiro de propriedade da vítima, motivo pelo qual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Noutro giro, pleiteia a defesa pela fixação da pena no mínimo legal, assim como pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo.

Noto que a pena-base do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, já próximo do mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorado de forma negativa, o fato de que a prática do roubo foi perpetrada em concurso de pessoas, fato este, devidamente constatado pela testemunha, vítima do crime, na qual esclareceu que 02 (dois) indivíduos o assaltaram, na posse de uma motocicleta.

No que tange a utilização da arma de fogo, o mesmo também foi asseverado por Jonathan.

Acerca da apreensão da arma de fogo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que é dispensável tal apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existam outros meios de provas que comprovem a utilização da arma de fogo, o que de fato ocorreu nestes autos, mostrando-se adequado a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP (AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.).

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

No tocante ao pleito defensivo pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não vejo como acolhê-lo, dado que ao réu, foi imposta reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo o regime semiaberto, adequado a Maykon, conforme alude o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Dando prosseguimento, a defesa pugna para o réu possa recorrer da sentença em liberdade, todavia, em análise detida aos autos, em especial à sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau já concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu solto durante parte da instrução processual, motivos pelo qual, não há motivos para acatá-lo.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.